Tribunal: TJBA
Processo: 8022811-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022811-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ISAAC DANIEL LEITE SILVA FALCAO e outros

Advogado(s)
:
RAIRIS DOS SANTOS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE 418,52%. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DO ÍNDICE DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PROTEÇÃO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência proposta por beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão.

Decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Estêvão deferiu a tutela de urgência para limitar o reajuste ao percentual de 13,80%, previsto pela ANS para planos individuais, até demonstração da necessidade do aumento.

Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, alegando ausência de dano e impossibilidade de fixação judicial de índice de reajuste sem laudo atuarial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a aplicação provisória do índice de reajuste anual da ANS a plano de saúde coletivo, diante da ausência de comprovação da necessidade de reajuste superior pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde, enquanto direito fundamental (arts. 6º e 196 da CF), deve ser assegurada com observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), inclusive nas relações contratuais entre particulares.

A Constituição permite a atuação da iniciativa privada na assistência à saúde (art. 199), impondo-lhe o dever de respeitar os princípios contratuais e consumeristas, especialmente a boa-fé objetiva.

Nos planos coletivos, os reajustes não se vinculam aos percentuais da ANS, mas devem observar critérios técnicos e proporcionais, sendo vedado impor ônus excessivo ao consumidor.

É legítima a revisão judicial de reajustes reputados abusivos, sobretudo diante de aumentos desproporcionais, como no caso, em que se apurou reajuste de 418,52% em um único ano, sem justificativa técnico-atuarial apresentada.

Conforme precedentes, é possível a fixação provisória de reajuste com base no índice da ANS, como medida de contenção de abusividade e preservação do contrato.

Evidenciado o perigo de dano na possibilidade de suspensão da cobertura do plano, justifica-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8022811-26.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e
Agravad
o
I. D. L. S. F.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao Agravo
de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .